Tribunal: TJDFT
Processo: 0732059-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEI No 11.101/05. NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS EXISTENTES AO TEMPO DA DEFLAGRAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL.
1. Nos termos do art. 59, da Lei de Falência, o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos existentes ao tempo da sua deflagração, devendo ser pagos na forma preconizada no plano aprovado no juízo recuperacional.
2. Se o crédito vai ser habilitado no juízo recuperacional, mostra-se incabível o prosseguimento da execução, que deve ser extinta por falta de interesse processual.
3. Apelo não provido.